Tribunal: TRF3
Processo: 5755233-40.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
504/821)

5755233-40.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESP 1.354.908. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- Discute-se o atendimento das exigências à concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, a saber: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, consoante o disposto no art. 48, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Não obstante o início de prova material, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido inicial, eis que incide aos autos o teor do RESP 1.354.908, pois a própria autora, em entrevista rural, declarou que deixou de trabalhar na roça vários anos antes do implemento do requisito etário.

- Assim, joeirado o conjunto probatório, entendo não ter sido demonstrada a faina rural exigida por período correspondente à carência do benefício.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

- Revogação da tutela antecipatória de urgência concedida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5755233-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DOS ANJOS DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: ALLISON RODRIGO BATISTA DOS SANTOS MORI - SP338528-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5755233-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DOS ANJOS DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: ALLISON RODRIGO BATISTA DOS SANTOS MORI - SP338528-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural à parte autora, desde a data do requerimento administrativo, acrescido dos consectários legais, dispensado o reexame necessário, antecipados os efeitos da tutela.

Em suas razões, o INSS requer a reforma do julgado para que seja negado o pedido, porque não comprovado o trabalho rural da parte autora pelo período exigido em lei. Subsidiariamente requer seja o termo inicial fixado na data citação. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas.

Subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5755233-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DOS ANJOS DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: ALLISON RODRIGO BATISTA DOS SANTOS MORI - SP338528-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana:

o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 18/10/2013, quando a parte autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.

A autora alega que sempre trabalhou nas lides rurais, tendo cumprido a carência exigida na Lei no 8.213/91.

Quanto ao requisito do início de prova material, constam nos autos (i) cópia da CTPS da autora, com apenas um único vínculo empregatício rural, entre 2/3/2015 e 30/5/2015; (ii) certidão de casamento, com averbação de separação consensual em 2001, na qual o ex-marido Antônio Pedro dos Reis foi qualificado como lavrador quando da celebração do matrimônio (1976); (iii) certidões de nascimento dos filhos, nascidos em 1977, 1980 e 1984, nas quais o primeiro marido foi qualificado como lavrador; e (iv) CTPS do atual cônjuge Argemiro Mariano de Souza com anotações de vínculos empregatícios rurais nos períodos de 27/5/1970 a 7/11/1973, 1o/2/1974 a 18/2/1978, 22/2/1978 a 30/4/1978, 3/5/1978 a 12/4/1979, 14/9/1981 a 14/11/1981, 19/11/1981 a 23/5/1983, 26/5/1983 a 12/2/1985, 16/2/1985 a 20/12/1993, 23/12/1993 a 26/3/1994, 11/4/1994 a 15/4/1994, 29/5/1994 a 1o/6/1994, 9/6/1994 a 1o/9/1994, 17/11/1994 a 5/6/1996, 17/6/1996 a 16/7/1996, 30/9/1996 a 16/11/1996, 2/12/1996 a 25/6/1997, 3/9/1997 a 24/9/1997, 17/10/1997 a 3/12/1998, 25/5/1999 a 14/7/1999 e 14/8/1999 a 14/9/1999.

Não obstante o início de prova material, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido inicial, eis que incide aos autos o teor do RESP 1.354.908, pois a própria autora, em entrevista rural, declarou que deixou de trabalhar na roça assim que se mudou para Caconde/SP há mais ou menos 10/12 anos, sofrendo de depressão e tomando muitos remédios.

Tanto é verdade que não estava exercendo atividade laborativa que, em 2001, requereu Benefício de Prestação Continuada – LOAS deficiente, sob alegação que não tinha condições de trabalhar.

A fugaz passagem por trabalho rural entre 2/3/2015 e 30/5/2015 não altera tal constatação, mormente quando a prova oral colhida foi extremamente frágil quanto à comprovação da atividade rural no período juridicamente relevante.

Outrossim, a parte autora juntou documentos em nome de seu ex-cônjuge e seu cônjuge atual, a fim de comprovar que estes sempre trabalharam nas lides rurais, tentando estender-lhe qualidade de trabalhadora rural.

Embora a requerente tenha juntado os documentos pessoais do seu ex-cônjuge Antônio Pedro dos Reis, impossível ignorar a separação consensual datada de 2001.

Já em relação ao Sr. Argemiro Mariano de Souza, embora tenha apresentado a CTPS do atual cônjuge, o fato é que, as datas dos vínculos do trabalho rural são anteriores ao casamento que se deu apenas em 2003, conforme comprova a própria certidão de casamento anexada aos autos.

Sendo assim, mostra-se indevida a concessão do benefício não contributivo no presente caso, porque não demonstrado o exercício de atividade campesina no período, imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido.

À derradeira, a parte autora sustenta que a sua filiação ao Regime Geral de Previdência Social, em momento anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, gerou direito adquirido ao regime jurídico da Lei n. 3.807/1960 (LOPS), que exigia carência de apenas 60 meses para a concessão de aposentadoria por velhice.

Trata-se, porém, de interpretação manifestamente despropositada, que entra em choque com comezinhos princípios de direito constitucional e previdenciário.

Ao tratar do direito adquirido, assim escreveu Sérgio Pinto Martins: “O segurado adquire o direito à aposentadoria no momento em que reúne todos os requisitos necessários a obtê-la. A aposentadoria será regulada pela lei vigente naquele momento” (Direito da Seguridade Social, Atlas, 19a edição, página 74).

Assim, os requisitos necessários ao benefício são aqueles previstos na Lei n. 8.213/1991, vigente quando a parte autora reuniria todos os requisitos necessários ao benefício.

Logo, o fato de haver reunido mais de 60 (sessenta) contribuições antes da entrada em vigor da Lei no 8.213/91, em nada favorece a parte autora, pois sua idade só foi atingida em 2013.

Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural.

Comunique-se, via e-mail, para fins de revogação da tutela antecipatória de urgência concedida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESP 1.354.908. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- Discute-se o atendimento das exigências à concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, a saber: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, consoante o disposto no art. 48, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Não obstante o início de prova material, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido inicial, eis que incide aos autos o teor do RESP 1.354.908, pois a própria autora, em entrevista rural, declarou que deixou de trabalhar na roça vários anos antes do implemento do requisito etário.

- Assim, joeirado o conjunto probatório, entendo não ter sido demonstrada a faina rural exigida por período correspondente à carência do benefício.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

- Revogação da tutela antecipatória de urgência concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.